Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702757-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON DOS REIS AGRAVADO: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Milton dos Reis contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 110775484 do processo n. 0740060-38.2019.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido contra Maria Dulce dos Santos Nascimento, acolheu a impugnação da executada e deferiu a desconstituição da penhora no rosto dos autos do processo n. 0012618-13.1997.8.07.0001. Em suas razões recursais (ID 32312881), relata o agravante que “o fundamento posto na decisão recorrida, em acolhimento ao petitório da devedora, foi no sentido de que a verba bloqueada se refere a honorários advocatícios da agravada, e que essa rubrica por possuir natureza alimentar, reveste-se de impenhorabilidade”. Aduz que “a construção da narrativa da agravada de que o penhora no rosto dos autos de n. 0012618.13.1997.8.07.0001 está abarcada pela impenhorabilidade não se reveste de juridicidade, porquanto não traz nenhum elemento probatório mínimo quando da formulação da impugnação à penhora e, ainda que demonstrada essa natureza, o parâmetro da impenhorabilidade não tem caráter absoluto”. Alega, ainda, “que o quantum executado naquele feito [processo n. 0012618.13.1997.8.07.0001] é de alta cifra” e que o “art. 833, §2o, do CPC explicita a possibilidade de constrição de valores referenciados nos incisos IV e X, do mesmo diploma normativo, quando excederem a quantia de 50 (cinquenta) salários-mínimos”, como se verifica no caso. Sustenta que “foram esgotadas as possibilidades de localização de bens pertencentes à agravada e passíveis de penhora para o pagamento do débito executado” e “que, em tais situações há entendimento admitindo a mitigação do rigor da impenhorabilidade para permitir que parcela da verba alimentar seja alcançada para satisfazer o crédito não quitado, sem inviabilizar a sobrevivência do devedor, mesmo quando a dívida exigida não ostente natureza alimentar”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão que desconstituiu a penhora no rosto dos autos do processo n. 0012618-13.1997.8.07.0001. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada para rejeitar a impugnação à penhora da executada. Preparo recolhido (ID 32312887). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença, em que a parte agravante busca a satisfação do crédito, no valor de R$138.957,52 (cento e trinta e oito mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), atualizado até 27/10/2022. Verifica-se, ainda, que o magistrado a quo determinou a penhora no rosto dos autos do processo n. 0012618-13.1997.8.07.0001, ao se verificar que a ora devedora possui crédito a receber naqueles autos (ID 107231326). Contudo, após impugnação da executada (ID 109616166), a constrição foi desconstituída pela decisão ora impugnada (ID 110775484), in verbis: No curso dos autos foi deferida penhora no rosto dos autos do processo n. 0012618-13.1997.8.07.0001, em trâmite também neste Juízo, sobre eventual crédito a ser recebido pela parte executada, credora de honorários advocatícios naqueles autos. Após o decurso do prazo para a credora se manifestar acerca da impugnação de ID 109616164, os autos vieram conclusos. É o relato que se faz necessário. Decido. É sabido que os créditos decorrentes de honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentar, equiparando-se a crédito trabalhista. Diante da natureza do crédito penhorado no rosto dos autos do processo n. 0012618-13.1997.8.07.0001, em trâmite neste juízo, desconstituo a penhora. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis: (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). Excetuam-se de tal regra apenas a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. No caso, pela certidão de ID 32312884, p. 1, acostada nos autos, é possível concluir, nesta análise inicial, que o crédito penhorado nos autos n. 0012618-13.1997.8.07.0001 é fruto da prestação de serviços advocatícios pela executada. Neste contexto, os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, nos termos do supracitado art. 833, IV, do CPC. Ocorre que a regra da impenhorabilidade das verbais salariais é expressamente excepcionada pela norma processual civil, também citada, nos valores que excedem a quantia de 50 (cinquenta) salários-mínimos (art. 833, § 2o, do CPC). Na hipótese, ao que indica a petição de ID 32312884, p. 5, colacionada nos autos n. 0012618-13.1997.8.07.0001, a executada é credora no referido processo no montante de R$95.234,47 (noventa e cinco mil duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos), atualizado em 12/8/2021. Ou seja, em valor superior ao limite impenhorável de 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que demonstra, a princípio, a probabilidade do direito do exequente à constrição no que exceder a parcela protegida pela legislação. Por outro lado, há o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que o crédito bloqueado pode não estar mais disponível para bloqueio em caso de eventual provimento do recurso. Isso porque a executada pode utilizar os valores recebidos para outras finalidades, que não a satisfação da presente obrigação. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão parcial do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o efeito suspensivo pleiteado para manter a penhora no rosto dos autos do processo n. 0012618-13.1997.8.07.0001, no valor que ultrapassar 50 (cinquenta) salários-mínimos. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora